Tribunal: CARF
Processo: 18186.000663/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.000663/2011-20
ACÓRDÃO
3101-004.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA PESQUISA E INDUSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
ÂMBITO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
LEI COMPLEMENTAR No 118/2001. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VACATIO
LEGIS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se e o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Ao pedido de restituição feito a partir de 9 de junho de 2005, o prazo
prescricional é de 5 (cinco) anos, contado do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000663/2011-20
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 16-77.643, proferido
pela 6a Turma da DRJ/SPO na sessão de 04 de maio de 2017, que julgou improcedente a
impugnação, não reconhecendo o direito creditório.
O presente processo versa sobre pedido de compensação (PER/DCOMP no
36472.41466.301110.1.3.04-1409 transmitido em 30/11/2010), pleiteando a compensação de
débitos referentes a impostos e contribuições administrados pela RFB, com créditos relativos a
pagamentos supostamente indevidos ou a maior para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS do período de apuração de fevereiro de 1998 a novembro de 2002.
Transcrevo, para melhor entendimento da lide, parte do relatório do acórdão
recorrido:
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico (fl. 09), do qual a contribuinte teve ciência em
22/12/2010, as compensações foram consideradas não declaradas, uma vez que se trata
de matéria já apreciada pela autoridade administrativa no processo administrativo no
18186.008898/2008-75 (DCOMP no 33553.03330.301009.1.3.04-2494), e não foi
reconhecido direito creditório suficiente para extinção de novos débitos por compensação.
Em 21/01/2011, a interessada apresentou a defesa de fls. 03/08, na qual, em síntese,
alegou que foi protocolado Pedido de Restituição, processo administrativo no
18186.008896/2008-75, indeferido pela DERAT-SPO/DIORT, sob o entendimento de
prescrição do direito de requerer a restituição do referido indébito, ensejando na
interposição de recurso administrativo de Manifestação de Inconformidade, a qual
aguardava julgamento.
Alegou ainda que a decisão que considerou não declaradas as compensações
apresentadas no PER/DCOMP não poderia produzir efeitos imediatos, visto que o crédito
tributário discutido se encontrava com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo do
art. 74, parágrafo 11o da Lei no 9430/93, e do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional – CTN, até o julgamento definitivo do processo administrativo no
18186.008896/2008-75.
No memorando EQITD/DIORT/DERAT-SPO N° 09/2011, de 27/01/2011, consta que a
DCOMP no 36472.41466.301110.1.3.04-1409 teve despacho decisório eletrônico (fl. 09)
emitido de forma divergente da análise manual da família de PER/DCOMPs analisada no
processo n° 18186.008896/2008-75, e foi então solicitada autorização para efetuar a
revisão de ofício da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000663/2011-20
3
Foi então emitido o Despacho Decisório de fls. 64/65 pela DERATSPO/DIORT, o qual
retificou do Despacho Decisório de fl. 09, considerando a declaração de compensação em
análise não homologada, tendo em vista as seguintes considerações:
No entanto, de acordo com Despacho Decisório referente ao processo
administrativo n° 18186.008896/2008-75, proferido por esta EQITD, às fls. 44/47, o
pedido de restituição foi indeferido, já que o direito de aproveitamento do crédito
analisado se encontrava extinto, e, consequentemente, as declarações de
compensação a ele vinculadas — de nos 33553.03330.301009.1.3.04-2494 e
37727.84183.301009.1.3.04-5604 — foram consideradas não homologadas. Sendo
assim, pelo fato de a declaração de compensação n° 36472.41466.301110.1.3.04-
1409, estar vinculada ao mesmo direito creditório analisado no processo n°
18186.008896/2008-75, faz-se necessária a retificação do despacho decisório...
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 68 a 88.
Sobreveio decisão de primeira instância, cuja ementa do acórdão foi assim exarada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
CITAÇÕES DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E DOUTRINAS.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB)
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões judiciais ou administrativas proferidas em processos dos quais não participe a
interessada, ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias sobre
determinadas matérias.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA
Compete às Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ
apreciar a manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento de direito
creditório ou a não homologação da compensação, e não outros assuntos, como a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição/compensação de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário. Observância do art. 3o da LC no 118/2005.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A falta de comprovação da liquidez e certeza dos créditos objeto da DCOMP impossibilita
a homologação das compensações declaradas.
Em Voluntário, a Recorrente alega em síntese que o tempo de demora no
julgamento prejudicou seu pedido de restituição, uma vez que o entendimento aplicável à época
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000663/2011-20
4
de referido pedido e da declaração de compensação, bem como, à época do primeiro despacho
decisório proferido, era favorável à Recorrente.
Defende que como o processo administrativo não foi julgado no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457, seguindo o princípio
constitucional da legalidade, a Fazenda entra em mora, o que anularia a cobrança dos juros de
mora do Contribuinte.
Argumenta que, ao tempo do pedido de restituição, bem como, à época do
primeiro despacho decisório proferido no presente processo administrativo fiscal, o entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça, era de que a Lei Complementar n° 118/05 somente
entraria em vigor, em sua integralidade, a partir do mês de junho de 2005, sendo APLICADA A
FATOS OCORRIDOS APÓS SUA VIGÊNCIA, assim, aos pagamentos ocorridos anteriormente a sua
entrada em vigor, aplicava-se o prazo prescricional/decadencial de dez anos para repetição de
indébito tributário, sendo tal entendimento consolidado através de julgamento de recurso
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C atual artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
Cita que a Administração Pública, além da obedecer à legislação, deverá obedecer
aos princípios que impõem a si mesma, como exercício de sua atividade atípica no âmbito
administrativo. Assim, alega que não foi obedecido o princípio da eficiência do ato administrativo.
Aponta afronta aos princípios da eficiência da administração pública, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se de Pedido de Compensação n° 36472.41466.301110.1.3.04-1409, com
crédito oriundo e vinculado ao pedido de restituição do processo n° 18186.008896/2008-75.
No PAF no 18186.008896/2008-75, verificou-se o indeferimento do pedido de
restituição, decisão esta que foi mantida tanto na primeira quanto na segunda instância
administrativa, ao fundamento de que o direito ao aproveitamento do crédito encontrava-se
extinto pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Registra-se que o referido processo administrativo fiscal transitou em julgado na
esfera administrativa, quando a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento
negou provimento ao recurso voluntário, conforme Acórdão no 3301-002.635, proferido em
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000663/2011-20
5
18/03/2015. Posteriormente, a Recorrente interpôs Recurso Especial de Divergência, ao qual a
Câmara Superior de Recursos Fiscais negou seguimento.
Resta evidente que o crédito decorrente do pedido de restituição objeto do PAF no
18186.008896/2008-75 não possui liquidez e certeza que autorizem sua utilização para fins de
compensação dos débitos da Recorrente, como indevidamente pleiteado na Dcomp no
36472.41466.301110.1.3.04-1409, apresentada no âmbito deste processo.
Diante do trânsito em julgado administrativo que reconheceu a decadência do
alegado direito creditório, inexiste título apto a respaldar a compensação pretendida.
Correto, portanto, foi a não homologação dessa compensação.
Nessa perspectiva, como a Recorrente pretende compensar débitos próprios com
alegados créditos de COFINS, cujo direito creditório foi objeto de exame no processo
administrativo no 18186.008896/2008-75, entendo que esta Turma não deve reanalisar o caso, já
afetado pelo trânsito em julgado na seara administrativa.
De toda sorte, o Recurso Voluntário apresentado neste processo reproduz, em
essência, as mesmas razões já suscitadas no recurso voluntário interposto no PAF no
18186.008896/2008-75. Assim, o entendimento acerca do alegado direito creditório foi
exaustivamente analisado naquele feito, razão pela qual considero pertinente transcrever e
adotar, como razões de decidir, o entendimento firmado no Acórdão de Recurso Voluntário no
3301-002.635:
Por se tratar de questão prejudicial a este julgado, cabe enfrentar, inicialmente, o
tema da prescrição intercorrente ou preclusão temporal, alegada pela Contribuinte
como motivo para a extinção do processo e do crédito tributário; e a aceitação
como verdadeiras as alegações recursais do contribuinte.
Neste sentido, é suficiente invocar, nos termos do artigo 72, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 256/2009), aplicação da
Súmula CARF, de observância cogente no âmbito deste Colegiado. Desta forma, leia-se:
Súmula CARF no 11:“não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”.
Importa salientar que tal entendimento consolidado do e. CARF foi proferido com
sustentação nos seguintes acórdãos paradigmas: Acórdão no 103-21113, de
05/12/2002, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-19980, de
13/05/2004, Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004, Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996, Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997, Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 e Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
No tocante à preliminar de mérito, também não assiste razão à Recorrente, isto
porque a regra dos 5 + 5, pela qual são contados primeiro cinco anos para a homologação
tácita e somente depois desses primeiros cinco anos é que se contam os cinco anos
para a decadência do direito de repetição de indébito, persistiu somente até a
vacatio legis da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005). No presente caso, o
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000663/2011-20
6
Sujeito Passivo está a pleitear restituições concernentes a fatos geradores ocorridos
entre fevereiro de 1998 a novembro de 2002. O pedido se deu através das
PER/DCOMP transmitidas em 17.12.2007; portanto, dois anos e meio depois do prazo da
vacatio. Neste momento, não mais era aplicável a extensão do prazo decadencial, que,
pelo contrário, se verificaria em cinco anos a partir da data do fato gerador.
Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula CARF, aprovada pelo Pleno, em Sessão de
09.12.2013, tendo por paradigmas os acórdãos números 9900-000.728, de
29/08/2012; 9900­000.459, de 29/08/2012; 9900­000.767, de 29/08/2012;
1801­000.970, de 11/04/2012; 9303­01.985, de 12/06/2012; 1801­001.485, de
11/06/2013; 9101­001.522, de 21/11/2012; 9101­001.654, de 14/05/2013;
3102­001.844, de 21/05/2013; 2401­003.108, de 16/07/2013 e 1102-000.915, de
07/08/2013:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Por fim, cabe sublinhar a impossibilidade de a intimação ser endereçada ao Escritório do
Advogado e dirigida a este, visto que quem deve ser intimado é o sujeito passivo.
Cabe lembrar, ainda, o comando do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72, mediante o
qual se estabelece que a intimação deva ser endereçada ao domicílio fiscal eleito pelo
sujeito passivo.
Complementarmente, o § 4o, incisos I e II, do mesmo artigo, definem como domicílio
tributário do sujeito passivo: "o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária" (endereço constante de sua inscrição no CNPJ) e o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo.
Apenas a título de ilustração, a par da questão da decadência, em todo o processo,
a contribunte limita-se a juntar demonstrativo das PER/DCOMP, respectivos números
e valores. Não há sequer um conteúdo que demonstre a natureza dos créditos exigidos e o
porquê da redução da base de cálculo correspondente a tais valores.
Por fim, sobre os genéricos pedidos de diligência, perícia e juntada de documentos,
não foi apresentada qualquer justificativa concreta para tal demanda, sendo certo que
documento algum foi juntado e que, dento do livre convencimento motivado do julgador,
cabe a este indeferir tais pedidos quando prescindíveis e quando, como no presente
caso, já exista nos autos elementos necessários e suficientes à formação do juízo,
tudo isto em conformidade com os artigos 18 e 19 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exporto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 175
DF CARF MF
Original